Tribunal: TJSP
Processo: 1013140-90.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de requisitos para a sua oposição – Pretensão à rediscussão da matéria, para que seja acolhido o pedido de reembolso integral dos honorários médicos e para que seja a afastada a sucumbência recíproca – Descabimento – Via recursal que não se presta ao reexame do aresto, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais ou de lei federal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de requisitos para a sua oposição – Pretensão à rediscussão da matéria, para que seja acolhido o pedido de reembolso integral dos honorários médicos e para que seja a afastada a sucumbência recíproca – Descabimento – Via recursal que não se presta ao reexame do aresto, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais ou de lei federal supostamente violados, sobre o que já houve expressa manifestação, quando do julgamento do apelo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013140-90.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUELI DE OLIVEIRA, é embargado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, PENNA MACHADO,
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013140-90.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 34029 clb317
2
Voto no 34029/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1013140-90.2019.8.26.0011/50000 (proc.
digital)
Embargante:
SUELI DE OLIVEIRA
Embargada:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Comarca:
São Paulo 1a V. C. F. R. Pinheiros
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
requisitos para a sua oposição
Pretensão à
rediscussão da matéria, para que seja acolhido o
pedido de reembolso integral dos honorários médicos e
para que seja a afastada a sucumbência recíproca
Descabimento
Via recursal que não se presta ao
reexame
do
aresto,
tampouco
ao
mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais ou
de lei federal supostamente violados, sobre o que já
houve expressa manifestação, quando do julgamento
do apelo Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 788/794 que, por maioria, deu parcial provimento ao
recurso da autora, para que a seguradora reembolse as despesas médico-
hospitalares, decorrentes da cirurgia, em sua totalidade, e as referentes aos
honorários dos profissionais não credenciados, sejam observados os limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013140-90.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 34029 clb317
3
contratuais.
Em apertada síntese, a segurada alega haver
erro material quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, já que decaiu
minimamente de seus pedidos, devendo atribuir-se a verba honorária
unicamente ao plano de saúde; que há omissão no que se refere às despesas
médicas, já que o hospital Sírio Libanês é devidamente credenciado. Afirma,
ainda, possuírem, os declaratórios, finalidade de prequestionamento da
matéria, indicando violação dos dispositivos que menciona a fls. 05.
É o relatório.
Com efeito, os embargos de declaração têm os
seus contornos definidos no art. 1.022 do novo CPC, objetivando apenas
complementar a decisão omissa, aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições, ou, ainda, visando a corrigir erro material, não se revestindo de
propósitos infringentes.
Segundo Araken de Assis1, o julgado padece
de omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (destaquei).
Define que a obscuridade obsta a apreensão do sentido real do provimento,
no todo ou em parte, por seus destinatários, enquanto que a contradição
decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro.
No caso em exame, têm-se que todas as
questões trazidas nas razões recursais nada mais são do que rediscussão da
matéria, a qual já foi objeto da devida análise, não merecendo maiores
considerações, visto que só retratam o inconformismo e a relutância da
1 Manual dos Recursos, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, pg. 588 e ss.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013140-90.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 34029 clb317
4
embargante em aceitar o provimento jurisdicional.
Conforme afirmado no v. aresto, a apelante
decaiu de parte de sua pretensão, tanto que, agora, pretende seja acolhida a
parte que diz respeito ao pagamento dos honorários médicos, e não apenas a
da cirurgia, como decidido. Daí, a sucumbência recíproca e não mínima, como
pretende fazer supor.
Discordando, ela, da solução dada ao recurso,
busca a sua alteração, o que é defeso nesta via recursal.
Convém destacar que os declaratórios não se
prestam a sanar contrariedade a dispositivo legal ou a entendimento
divergente da parte, mas apenas a eliminar qualquer das eivas acima
apontadas dentro do próprio julgado.
Ressalta-se que sobre a matéria já houve
manifestação expressa quanto a eventual prequestionamento, quando do
julgamento do apelo, sendo, estes declaratórios, desnecessários para os fins
pretendidos.
Mesmo que assim não fosse, já houve
pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça, acerca da oposição dos
declaratórios para fins de prequestionamento:
A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível
apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou
obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. - Inexiste previsão no art. 535 do CPC, quer para reabertura do
debate, quer para análise de questões não abordadas nos acórdãos
recorridos, notadamente quando fundados os embargos de declaração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013140-90.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 34029 clb317
5
mero inconformismo da parte. - Os embargos declaratórios, mesmo manejados
com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua
interposição. - Os embargos declaratórios não se prestam a viabilizar o acesso
da parte ao recurso extraordinário, se a questão constitucional não surgiu no
acórdão recorrido e nem foi suscitado em momento anterior. - Embargos de
declaração no agravo regimental no conflito de competência rejeitados
(Processo EDcl no AgRg no CC 115261 / DF - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA 2010/0224612-1 - Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI
(1118) - Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento
24/10/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 26/10/2012).
(...) 4. Incabível o manejo dos embargos de declaração para a rediscussão da
tese jurídica debatida e aplicada pelo órgão julgador, sobretudo quando
inexistente vício - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade - na
decisão embargada. 5. Este Superior Tribunal tem entendimento pacificado no
sentido da impossibilidade de manejo dos embargos de declaração para fins
de prequestionamento, quando não evidenciado vício - omissão, contradição
ou obscuridade - no julgado. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg no HC 259.122/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, DJe 22/2/2013).
Destarte, inexistindo qualquer vício no teor do
aresto, não sendo os embargos de declaração o meio recursal próprio à
modificação do julgado e estando claro o propósito infringente dos presentes
embargos, a rejeição é de rigor.
Diante do exposto, rejeito os embargos
opostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013140-90.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - Voto no 34029 clb317
6
ALVARO PASSOS
Relator